Tribunal: TCU
Processo: 000.249/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Iokanaan Santana contra decisão que julgou irregulares as suas contas com imputação de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Iokanaan Santana, ex-prefeito do município de Propriá/SE, contra o Acórdão 2/2025-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as suas contas, com imputação de débito e aplicação de multa proporcional ao dano ao erário, em razão da não comprovação da execução do objeto do Convênio 879.959/2018, celebrado com o Ministério do Turismo (Mtur) para apoio à realização da "115a Festa de Bom Jesus dos Navegantes"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, 17, 23, I, 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. dar provimento ao recurso de reconsideração para tornar insubsistentes os itens 9.2 a 9.6 do Acórdão 2/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares as contas de Iokanaan Santana, dando-lhe quitação plena; 9.3. comunicar esta decisão ao recorrente, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado de Sergipe.